Tribunal: STF
Processo: RE 481110
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
E M E N T A: RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - PRESSUPOSTOS
   PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO
   ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO
   INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO -
   NÃO-COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL -
   RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS INSTÂNCIAS
   ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL EM
   MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE
   RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL -
   IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA
   279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Os elementos que
   compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade
   civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do
   dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o
   comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente
   público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva
   imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica
   condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva,
   independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional
   e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
   Precedentes.
- O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de
   responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre
   outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada
   existência do nexo de causalidade material entre o comportamento
   do agente e o "eventus damni", sem o que se torna inviável, no
   plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o
   prejuízo sofrido pelo ofendido.
- A comprovação da relação de
   causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte
   doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da
   causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) -
   revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois,
   sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano,
   a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido.
   Doutrina. Precedentes.
- Não se revela processualmente lícito
   reexaminar matéria fático-probatória em sede de recurso
   extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula 279/STF),
   prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento
   jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de
   prova. Precedentes.
- Ausência, na espécie, de demonstração
   inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência dos
   prejuízos alegadamente sofridos pela parte recorrente.
   Não-comprovação do vínculo causal registrada pelas instâncias
   ordinárias.